Tribunal: TJSP
Processo: 1011342-56.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – EMISSÃO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, COM DESCONFORTO OLFATIVO, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS EMBARCADOS EM NAVIO ATRACADO AO PORTO DE SANTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE (ART. 37 DA CF) – IMPERTINÊNCIA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – EMISSÃO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, COM DESCONFORTO OLFATIVO, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS EMBARCADOS EM NAVIO ATRACADO AO PORTO DE SANTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE (ART. 37 DA CF) – IMPERTINÊNCIA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a manutenção de animais bovinos em embarcação atracada ao Porto de Santos causou poluição atmosférica e desconforto olfativo gerado por odor desagradável em detrimento da sadia qualidade de vida da população da região central do município, além de não padecer o Auto de Infração de nenhum vício que enseje sua nulidade, inexistindo desrespeito aos princípios da impessoalidade, legalidade ou da tipicidade, ou ainda violação aos art. 5o, II e § 2o, e 37, ambos da CF, impõe-se a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.